Tribunal: TJBA
Processo: 8021259-94.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021259-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADIVONEIDE AMORIM SILVA e outros (15) Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS. REVISÃO DE EXONERAÇÕES/DEMISSÕES POR ACUMULO DE CARGOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.536/2023. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO E DE EFEITOS CONCRETOS JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPETRAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO DE 120 DIAS. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do ato coator, a teor do art. 23 da lei 12.016/09. 2. A presente impetração objetiva reverter os atos administrativos de exoneração/demissão dos impetrantes pelo Município do Salvador, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.536/2023, que reconheceu os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias como profissionais de saúde, o que inquinaria de nulidade o rompimento do vínculo jurídico-administrativo. 3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "impetrado o mandado de segurança para desconstituir ato demissório, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para o manejo do writ é a data de publicação do ato sancionador, independentemente de pedido de revisão." (STJ, AgInt no RMS 68165/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 27/06/2022, DJe 30/06/2022). 4. No caso concreto, as exonerações dos impetrantes ocorreram entre outubro de 2019 e junho de 2022, enquanto a impetração do presente mandado de segurança somente se deu em 25/04/2023, ou seja, muito após o decurso do prazo de 120 dias previsto em lei. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8021259-94.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ADIVONEIDE AMORIM SILVA e outros (15) e como impetrados o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Des. Jorge Barretto Relator